Tribunal: TJMT
Processo: 0002056-55.2012.8.11.0017
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002056-55.2012.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARLA MUZETTI - CPF: 201.660.378-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso visando à cobrança de crédito não tributário, decorrente de multa por descumprimento ao Código de Defesa do Consumidor.

II.
Questão em discussão:
2. A controvérsia consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980, considerando o início do prazo prescricional na data de ciência pela Fazenda Pública da frustração da primeira tentativa de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis.

III.
Razões de decidir:
3. O termo inicial da prescrição intercorrente foi fixado em quando a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de citação do executado, conforme entendimento consolidado no julgamento do Tema nº 566 pelo STJ.
4. A ausência de comprovação de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, aliada à inércia do exequente após o período de um ano de suspensão automática, implica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV.
Dispositivo e tese:
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"
1. O termo inicial da prescrição intercorrente é a data em que a Fazenda Pública tem ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, nos termos do artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980.
"
"
2. Na hipótese,
operou-se a prescrição, porque após o período de 1 (um) ano de suspensão, o processo perdurou até a data da sentença, sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição que demonstrasse seu prejuízo
".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º; Lei Complementar nº 118/2005; e Código de Processo Civil de 2015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1340553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12/08/2018 (Tema nº 566); e Súmula nº 106 do STJ.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da execução fiscal

proposta contra
ALESSANDRO TARLA MUZETTI
,

extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente.

Assegura que para a decretação da
prescrição intercorrente no curso do processo da execução fiscal deve ser caracterizada a inércia do credor, o que não ocorreu na hipótese. Logo, eventual demora no andamento processual deve ser atribuído, exclusivamente, ao Judiciário no que se referem aos impulsos e processamentos das petições da Fazenda Pública.

Assevera que ainda que fosse reconhecida a inércia do recorrente em impulsionar os autos, o que não ocorreu no presente caso, a prescrição intercorrente só estaria configurada quando o juiz determinar a suspensão e posterior arquivamento da execução frente a ausência de localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de execução fiscal, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Alessandro Tarla Muzetti
,
de crédito não tributário inscrito na certidão de dívida ativa nº 201211080; no montante atualizado de R$ 243.629,50 (duzentos e quarenta e três mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), decorrente de multa pelo descumprimento ao Código de Defesa do Consumidor (Id. 253785170), em que a inicial foi protocolada em 18/12/2012 (Id. 253785165 – fls. 2) e o despacho ordenatório de citação proferido em 18/01/2013 (Id. 253785165 – fls. 9).

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza não tributária, em que o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar nº 118/2005, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após a
primeira tentativa frustrada de citação do devedor
ou de localização de bens penhoráveis, nos termos do julgamento do REsp nº 1340553/RS em sede de recursos repetitivos (Tema nº 566):

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. [...]. (STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12/08/2018).

Nesse sentido: TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação nº 0000645-94.2004.8.11.0004, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgamento em

13/11/2024
;

TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, agravo interno nº 006403-84.1997.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em
26/11/2024
; e TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, agravo interno nº 0010479-54.2009.8.11.0002, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
julgamento em
02/10/2024
.

Portanto,
o termo inicial da prescrição intercorrente é a data de 29/08/2013
, quanto o apelante apresentou manifestação para requerer a citação por Oficial de Justiça e tomou conhecimento da primeira tentativa de citação do executado (Id. 253785165 – fls. 14/15), que ocorreu em 16/05/2013, quando restou infrutífera a citação por carta com aviso de recebimento (Id. 253785165 – fls. 12).

Logo, estava ciente do início do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980
, e conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo “
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”.

Por conseguinte, operou-se a prescrição, porque após o período de 1 (um) ano de suspensão, o processo perdurou até a data da sentença proferida em 21/05/2024 (Id. 253785179), sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição que demonstrasse seu prejuízo.

Além disso,
é que se registrar que
apesar de ter ocorrido a citação por edital do executado em 07/03/2014 (Id. 253785165 – fls. 19/22), o Juízo
a quo
chamou o feito à ordem para proferir decisão para declarar nula a citação editalícia (Id. 253785166) e o Estado de Mato Grosso não interpôs qualquer recurso contra esta decisão, de modo que não ocorreu qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Por fim, anoto que na hipótese não incide o verbete da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto resta ausente qualquer falha dos mecanismos do Judiciário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024